Tribunal: TJSP
Processo: 2062811-25.2024.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
1. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO PRATICADO PELO Presidente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. 2. SEGURANÇA DENEGADA. 3. ALEGADA VIOLAÇÃO A ESTABILIDADE SINDICAL NÃO VERIFICADA. INSTAURAÇÃO DE SINDICÂNCIA QUE NÃO IMPLICA VULNERAÇÃO DO ALUDIDO DIREITO. 4. ORDEM DENEGADA.